Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PROVA DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. PRINT DE TELA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUÍDO.
1. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
2. Não há obrigatoriedade de instrumentalização do negócio jurídico por meio de contrato escrito para legitimar uma relação jurídica (CC, art. 107). A contratação de forma eletrônica é uma realidade. Precedente.
3. O “print” de tela inserido tão somente no corpo da petição de embargos monitórios, dissociado de qualquer outro elemento de prova, não é capaz de firmar o convencimento de que a ré solicitou o cancelamento do contrato de prestação do serviço educacional e que a instituição tenha praticado conduta abusiva ao indeferir o seu pedido (CPC, art. 373, II).
4. Há prova da relação jurídica entre as partes e elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito de crédito da autora, pois a petição inicial está acompanhada do contrato de concessão de crédito e do demonstrativo de débito, os quais informam adequadamente os valores devidos pela ré.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.